Tribunal: TJSP
Processo: 0009765-08.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Agravo em execução – Desinternação condicional – Pedido de afastamento do tratamento ambulatorial estabelecido como condição pelo d. Juízo das Execuções – Perícia médica que atesta a cessação da periculosidade do agravante, recomendando a sua desinternação mediante tratamento ambulatorial para "recuperação de drogados" – Magistrado que pode estabelecer a condição adequada ao caso concreto,

Ementa:
Agravo em execução – Desinternação condicional – Pedido de afastamento do tratamento ambulatorial estabelecido como condição pelo d. Juízo das Execuções – Perícia médica que atesta a cessação da periculosidade do agravante, recomendando a sua desinternação mediante tratamento ambulatorial para "recuperação de drogados" – Magistrado que pode estabelecer a condição adequada ao caso concreto, não estando vinculado a 'rol taxativo' – Ausência de ilegalidade – Decisão judicial proferida com respaldo no art. 97, § 3o, do Código Penal e artigos 132, 133 e 178, todos da LEP – Pacífica a jurisprudência sobre a matéria – Recurso desprovido.